Tribunal: TJDFT
Processo: 0729634-88.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC). IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REJEIÇÃO. PRESCRIÇÃO TRIENAL. AFASTAMENTO. PRAZO DECENAL (ART. 205, CC). CONTRATAÇÃO ELETRÔNICA COM BIOMETRIA. TERMO DE ADESÃO, TERMO DE CONSENTIMENTO ESCLARECIDO, CCB E FATURAS. DEVER DE INFORMAÇÃO OBSERVADO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO CONFIGURADO. NULIDADE/CONVERSÃO DO CONTRATO. INDEFERIMENTO. REPETIÇÃO EM DOBRO E DANOS MORAIS. DESCABIMENTO. SUCUMBÊNCIA INTEGRAL DO AUTOR. HONORÁRIOS MAJORADOS. RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO. RECURSO DO RÉU PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações cíveis interpostas pelas partes contra sentença da 8a Vara Cível de Brasília, proferida em ação ordinária c/c perdas e danos, na qual o Autor buscou: declaração de inexistência de relação jurídica e nulidade de contrato de cartão de crédito consignado (RMC), restituição em dobro de R$ 68.697,66 e indenização por danos morais de R$ 25.000,00. A sentença converteu o contrato de RMC em empréstimo consignado, determinou recálculo do saldo com taxa média de mercado (03/03/2021), compensação do valor liberado (R$ 3.105,00) e descontos já realizados, restituição simples de eventual saldo credor, e rejeitou repetição em dobro e danos morais, com sucumbência recíproca (50%/50%) e honorários de 10% sobre o valor da causa, suspensa a exigibilidade para o Autor.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há cinco questões em discussão: (i) definir se se mantém a gratuidade de justiça deferida ao Autor; (ii) estabelecer se incide prescrição trienal (art. 206, § 3o, V, CC) ou prazo decenal (art. 205, CC); (iii) determinar se houve vício de consentimento/falha no dever de informação apto a ensejar nulidade ou conversão do contrato de RMC; (iv) verificar o cabimento de repetição de indébito em dobro e de danos morais; e (v) fixar a sucumbência e a base de cálculo/majoração dos honorários.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência econômica da pessoa natural (art. 99, § 3o, CPC), cabendo ao impugnante demonstrar o contrário (art. 100, CPC); ausente prova em sentido oposto, mantém-se a gratuidade de justiça.
4. Em ações que visam à declaração de nulidade/anulabilidade de negócio jurídico bancário por vício de consentimento, aplica-se o prazo prescricional decenal do art. 205 do CC, e não o trienal do art. 206, § 3o, V, do CC, conforme orientação do STJ em casos análogos.
5. Aplica-se o CDC às instituições financeiras (Súmula 297/STJ), impondo-se o dever de informação (art. 6o, III, e art. 52, CDC).
6. O Banco comprova a regularidade da contratação eletrônica por meio de certificado de formalização (com IP, geolocalização e validação por selfie), Termo de Adesão ao Cartão de Crédito Consignado e Autorização para Desconto em Folha, Termo de Consentimento Esclarecido (com destaque de que se trata de “cartão de crédito consignado” e comparação com empréstimo consignado comum), Cédula de Crédito Bancário do saque e faturas mensais com registro de “Compras/Saques” e “Pagamento Débito em Folha”.
7. A documentação clara e específica acerca da modalidade contratada, forma de pagamento (desconto do mínimo da fatura) e encargos afasta alegação de vício de consentimento e de falha no dever de informação.
8. Reconhecida a validade do contrato de RMC e o exercício regular do direito de cobrança, são indevidos a conversão do contrato, a repetição do indébito em dobro e a indenização por danos morais.
9. Reformada a sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais, o Autor sucumbe integralmente; fixam-se honorários de sucumbência em favor do Réu em 12% sobre o valor atualizado da causa (art. 85, §§ 2o e 11, CPC), com suspensão da exigibilidade (art. 98, § 3o, CPC).
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Apelação do Autor desprovida. Apelação do Réu provida. Pedidos iniciais julgados improcedentes.
Tese de julgamento: “1. Aplica-se o prazo decenal do art. 205 do CC às pretensões declaratórias de nulidade/anulabilidade de contrato de cartão de crédito consignado por alegado vício de consentimento.”; “2. A formalização eletrônica segura, com termo de adesão, termo de consentimento esclarecido, CCB, faturas e biometria, cumpre o dever de informação e afasta vício de consentimento.’; “3. Válido o contrato de cartão de crédito consignado, não há conversão para empréstimo consignado, nem repetição em dobro ou danos morais.”; “4. Sucumbência integral do Autor impõe honorários de 12% sobre o valor da causa, com majoração recursal (art. 85, § 11, CPC) e suspensão da exigibilidade (art. 98, § 3o, CPC).”.
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 99, § 3o; 100; 85, §§ 2o e 11; 98, § 3o; 487, I. CC, arts. 205 e 206, § 3o, V. CDC, arts. 6o, III, e 52. Lei no 10.820/2003. IN INSS/PRES no 28/2008.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2.668.346/MT, Rel. Min. Humberto Martins, 3a Turma, j. 02/12/2024, DJe 05/12/2024; STJ, AgInt no REsp 2.094.937/MT, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3a Turma, j. 26/02/2024, DJe 28/02/2024; Súmula 297/STJ. TJDFT, Acórdão 2052069, 0705635-88.2024.8.07.0007, Rel. Rômulo de Araújo Mendes, 1a Turma Cível, j. 01/10/2025, DJe 14/10/2025; TJDFT, Acórdão 2039134, 0718908-89.2023.8.07.0001, Rel. Lucimeire Maria da Silva, 5a Turma Cível, j. 04/09/2025, DJe 11/09/2025; TJDFT, Acórdão 2015907, 0707779-44.2024.8.07.0004, Rel. Luís Gustavo B. de Oliveira, 3a Turma Cível, j. 26/06/2025, DJe 09/07/2025; TJDFT, Acórdão 1967868, 0744249-20.2023.8.07.0001, Rel. Sandra Reves, 7a Turma Cível, j. 19/02/2025, DJe 27/02/2025; TJDFT, Acórdão 1872020, 0704911-43.2022.8.07.0011, Rel. Ana Maria Ferreira da Silva, 3a Turma Cível, j. 29/05/2024, DJe 18/06/2024; TJDFT, Acórdão 1842602, 0700202-28.2023.8.07.0011, Rel. Soníria Rocha Campos D’Assunção, 6a Turma Cível, j. 03/04/2024, DJe 23/04/2024.